Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Processo : 0701966-73.2023.8.07.0003 DESPACHO Manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista a interposição do recurso em 29.03.2023, em que pese a data da ciência da sentença ter ocorrido em 07.03.2023. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator